Tribunal: STF
Processo: ARE 1297411
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA - PROCESSO SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DO CPC/1973 – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA DE ELEVADO VALOR - IMPENHORABILIDADE - MORADIA PERMANENTE. De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.009/1990, o imóvel próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas no art. 5º da citada lei, que não mitigam o comando legal em decorrência do elevado valor do bem. Reconhecendo a Corte de origem tratar-se de bem de família, mas determinando a subsistência da penhora, resta violado o art. 6º da Magna Carta, que elege a moradia como um direito social. Precedente deste Colegiado. Recurso de revista conhecido e provido”. (Documento eletrônico 46)
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXII e 6°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Conforme se depreende do quadro fático delineado no acórdão regional, constou no Auto de Penhora e Avaliação que os terceiros embargantes moram no imóvel penhorado juntamente com um filho, dois netos e quatro bisnetos. O Tribunal Regional afastou a impenhorabilidade do imóvel ao fundamento de que, não obstante se tratar de bem de família, possui valor excessivo. 
    Entretanto, a impenhorabilidade não pode ser afastada considerando o valor do bem, como fez o Tribunal Regional, pois tal exceção não se encontra prevista no art. 3º da Lei nº 8.009/1990. 
    Nesse sentido se pronunciou este Colegiado: 
    I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. Ante a possível violação do art. 6º Constituição Federal, merece provimento o agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido. II. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE GRANDE VALIA. PROTEÇÃO AO DIREITO À MORADIA E À FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ao bem de família de que cuida a Lei 8.009/1990 é conferido o privilégio da impenhorabilidade, que prescinde de qualquer registro, desde que o imóvel seja o único utilizado pelo casal ou entidade familiar como moradia permanente. O reconhecimento da condição de bem de família de um dado imóvel acarreta efeito impeditivo à constrição judicial efetuada, cabendo explicitar que a proteção ao bem de família não decorre da vontade do proprietário, mas é instituído pelo ordenamento jurídico e incide de forma objetiva na defesa da entidade familiar que ali reside, de modo a resguardar-lhe a dignidade constitucionalmente assegurada (artigos 6º e 226 da Constituição Federal). A relativização de tal garantia, ou seja, a autorização para que a penhora recaia sobre o bem de família, é enumerada no art. 3º da Lei nº 8009/1990, cujo rol taxativo não inclui o imóvel de valor elevado. Confirmando a Corte Regional que o Executado reside com sua família no imóvel objeto da constrição, contexto em que configurada a condição de bem de família, impositiva a decretação de insubsistência da penhora, não havendo que se falar em resguardo de 50% da arrematação para a aquisição de outra moradia pelo devedor. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 172800-20.2000.5.02.0433, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 7ª Turma, DEJT de 28/11/2014) 
    [...]
    Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 3º da Lei nº 8.009/1990, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família é medida que se impõe”. (pág. 8, 9 e 14 do documento eletrônico 46). 
    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Impenhorabilidade. Bem de família. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco da legislação infraconstitucional. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.196.483 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. A solução da controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 962.548 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.209.019 AgR/SP, de minha relatoria). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Penhora. Bem de família. Fraude à execução. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. 6. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.018.781 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator